Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721340-50.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO. O Requerente afirma que, “embora não esteja expresso, entende-se que a concessão do efeito suspensivo quando do recebimento do agravo, seria mais razoável, nesse momento, em alternativa, à concessão da tutela de urgência”. Salienta que, apesar de “não ter feito tal pedido na peça vestibular, esperava-se do ilustre magistrado tal entendimento, em obediência aos ditames do art. 297 do Codigo de Processo Civil”. Acrescenta que “a ausência da antecipação da tutela e, alternativamente, o não recebimento do agravo de instrumento também com efeito suspensivo, implicará na negação do acesso à Justiça, à ampla defesa e do contraditório, diante da impossibilidade de recolhimento das custas processuais na origem”. Requer a reconsideração da decisão “para que sejam concedida a antecipação de tutela e, alternativamente, caso haja indeferimento da tutela, seja recebido o agravo de instrumento, também no efeito suspensivo”. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 59741506. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator